Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734445-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em razão de o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará ter declinado da competência para processar e julgar a ação de interdição, processo n. 0705239-90.2024.8.07.0014 , proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em favor de Rosa Guedes Cordeiro. O juízo suscitado, Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, em (ID 63052883), declinou os autos para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões da circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, sob o argumento de que na hipótese a interditanda está abrigada na Instituição de Acolhimento de Longa Permanência, Espaço Residencial para Idosos, localizada em Vicente Pires-DF, razão pela qual a ação deve ser processada na circunscrição onde está domiciliada a interditanda, possibilitando-lhe a prestação jurisdicional. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em ID (63052883), assevera a que a internação da interditanda em clínica para idosos em Vicente Pires por ser condição transitória não enseja a declinação de competência para a Circunscrição de Águas Claras. É cediço que, em ação que envolve curatela, deve-se considerar o interesse do incapaz para que se prevaleça a competência do Juízo onde está domiciliada a interditanda. Nesse sentido, colaciona-se julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 4a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA EM FACE DO JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. 1. A regra processual para a fixação da competência em relação à interdição deve ser pautada pela regra geral preceituada no artigo 46 do CPC, com especial atenção às situações e vulnerabilidade do réu, que permitem a mitigação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. 1.1. A análise dos autos originários revelou que o interditando mudou-se de endereço no curso do processo, e após o seu recebimento pelo Juízo de Ceilândia, vem sendo atendido pelo serviço médico, hospitalar e psicossocial daquela Região Administrativa em razão de denúncia de maus-tratos. 2. Uma vez preponderante e confirmada a situação de vulnerabilidade, bem ainda inequívoca a incapacidade do interditando, a relativização do princípio da perpetuatio jurisdictionis é medida que se impõe. 2.1. A continuidade do atendimento já iniciado na região administrativa para a qual se mudou, bem como a proximidade ao Judiciário, somado à assistência prestada pela Central do Idoso, devem ser priorizados em respeito ao acesso à justiça. 3. Conflito de Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1862405, 07125481020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital